Tribunal: STF
Processo: HC 131031
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Surge adequado o habeas corpus quer se trate de impugnação a ato individual, quer de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – ATO DO JUÍZO. Tendo ocorrido o livramento condicional, formalizado por órgão competente, não cabe, em solução de conflito de competência, restabelecer a custódia, uma vez fixada a do Juízo que a afastou.